Tribunal: TJMT
Processo: 1003908-41.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003908-41.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Reserva legal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ALBERTO GONCALVES - CPF: 206.364.159-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ITAÚBA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.

Havendo indícios da ocorrência da degradação ambiental, cabe à parte Requerida, ora Agravante, a prova de que seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALBERTO GONÇALVES, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, nos autos da Ação Civil Pública n. 1690-94.2017.811.0096 (Cód. 84987) em trâmite perante o Juízo de Direito da comarca de Itaúba, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, que concedeu a inversão do ônus da prova.

Sustenta que não houve fundamentação suficiente para a concessão de tal medida, limitando-se a citar dispositivos legais como fundamento, sem especificar a relação dos aludidos atos normativos com o caso em comento.

Alude que o Agravado não se empenhou na produção de provas, visando angariar indícios mínimos da ocorrência do dano, limitando-se a reclamar pela inversão do ônus, sem sequer diligenciar acerca dos procedimentos administrativos em trâmite perante o IBAMA, em Sinop-MT, deixando de aplicar os poderes previstos no art. 8º da Lei n.º 7.347/85.

Assevera que a distribuição dinâmica do ônus da prova é inaplicável, no caso dos autos, porquanto “[...] a decisão ora combatida limitou-se em deferir o pedido de inversão, levando em consideração a verossimilhança das alegações, bem como o que informa o princípio da precaução, valendo-se da citação de dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais, sem, contudo, explicar sua relação causal com o caso concreto [...]”.

Requer a concessão de efeito suspensivo, ante a probabilidade de dano irreparável e de verossimilhança das alegações.

O pedido liminar para a concessão do efeito suspensivo ao recurso foi indeferido

(id. 2237827).

O Recorrido, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 2759732).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo (id. 2908391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como explicitado na síntese, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALBERTO GONÇALVES, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, nos autos da Ação Civil Pública n. 1690-94.2017.811.0096 (Cód. 84987) em trâmite perante o Juízo de Direito da comarca de Itaúba, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, que concedeu a inversão do ônus da prova.

Depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em epígrafe, com pedido de liminar, objetivando obter a reparação dos danos causados ao meio ambiente decorrente do desmatamento de 992,30 hectares na propriedade do Sr. Alberto Gonçalves, ora agravante.

Ao analisar o pedido liminar, o Juízo a quo acolheu parcialmente o pleito antecipatório, determinado a inversão do ônus da prova ao agravante (id, 1944576)
.

Contra essa decisão, insurge-se o Agravante, nos termos acima explicitados.

Cumpre asseverar, desde logo, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, ou seja, sobre a correção do indeferimento da suspensão postulada no Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância.

Afirma o Agravante que o Agravado não se empenhou na produção de provas, visando angariar indícios mínimos da ocorrência do dano, limitando-se a reclamar pela inversão do ônus, sem sequer diligenciar acerca dos procedimentos administrativos em trâmite perante o IBAMA, em Sinop-MT, deixando de aplicar os poderes previstos no art. 8º da Lei n.º 7.347/85.

Sem razão, contudo, o Recorrente.

Na inicial, o Autor da ação assim consignou:

(...)
Aduz o Ministério Público que os fiscais do IBAMA, durante a operação "Onda Verde Período 2" se deslocaram para atender uma denúncia ' de desmatamento na propriedade do requerido ALBERTO GONÇALVES e, estando lá, encontraram uma área da floresta destruída, como o uso de trator esteira, que, naquela época, era operado por Marcelo Pedro Mansini, que informou aos fiscais que estava' realizando o desmate sob ordem do requerido, que é proprietário da área.

Após realizar a medição da área, quantificou que haviam sido destruídos 343,48 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação — sem

autorização ou licença do órgão ambiental
.

Conforme os fatos narrados na exordial, as atividades realizadas naquela propriedade são potencialmente poluidoras, e, não dispondo de licença do órgão ambiental, a parte Requerida, ora Agravante, deve ser responsabilizada pelas ações lesivas ao meio ambiente.

Nesse contexto, diferentemente do que defendido pelo Agravante, entendo que, na espécie, existe, por ora, a causalidade entre os danos ambientais e a atividade exercida pelo Recorrente.

Quanto à inversão do ônus da prova, cumpre anotar que a jurisprudência brasileira é pacífica no sentido de que, nas demandas referentes ao Direito Ambiental, é perfeitamente possível a inversão do ônus da prova, com fundamento do artigo 6
o
, inciso VIII, da Lei n. 8.078/1990 c/c o artigo 21 da Lei n. 7.347/1985.

Deve-se ressaltar, também, que o atual Código de Processo Civil, no seu artigo 373, § 1
o
, admite, expressamente, a distribuição dinâmica do ônus
probandi
, em virtude das peculiaridades da causa, ou seja, quando for impossível, ou excessivamente difícil, à parte, sobre a qual recairia normalmente a obrigação de provar, cumprir o encargo ou for mais fácil à outra parte a produção da prova do fato contrário.

Sucede que, ante o objeto da ação de base versar sobre a tutela do meio ambiente, incide, na espécie, o princípio da precaução, que autoriza a inversão do ônus da prova, sendo transferido para o degradador o encargo de provar que sua conduta não causou riscos ao meio ambiente, de maneira que resta mitigada a incidência do sobredito artigo 373.

Cumpre enfatizar que o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa. Isso ocorre porque não se deve atribuir à sociedade o encargo de provar que determinada atividade causa riscos ao equilíbrio ecológico e é potencialmente danosa ao ambiente, pois a coletividade não lucra com ela, mas o provável poluidor.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DO POTENCIAL POLUIDOR. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA.

Em ação civil pública ajuizada para defesa do meio ambiente, cabe a inversão do ônus da prova em prol da sociedade, a fim de impor àquele que cria ou assume o risco de produzir os danos, o encargo de provar que a sua conduta não é potencialmente lesiva, mediante aplicação do princípio da precaução. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.18.002534-3/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo, 3ª Câmara Cível, julgamento em 14/03/2019, publicação 26/03/2019).

Esse entendimento, aliás, está alinhado com a orientação desta Corte Estadual, conforme extrai-se das seguintes ementas,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DANO AMBIENTAL — INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA — POSSIBILIDADE — VERBETE Nº 618 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA. Por se cuidar de responsabilidade civil pelo dano ambiental, possível é a inversão do ônus da prova, consoante dispõe o verbete nº 618 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”. Recurso não provido. (N.U 1001364-46.2019.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/12/2019, publicado no DJE 21/01/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DECISÃO DE SANEAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. PRESUNÇÃO QUE SE ESTABELECE EM PROL DO MEIO AMBIENTE (IN DUBIO PRO NATURA). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - PARTE DEMANDADA A QUEM ATRIBUÍDO O ÔNUS DE CONTRAPOR OS LAUDOS APRESENTADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (DEMANDANTE), A FIM DE DEMONSTRAR INOCORRÊNCIA DO DANO AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, incide, à espécie, o princípio da precaução, cabendo a inversão do ônus da prova, transferindo para o degradador o encargo de provar que sua conduta não enseja riscos ao meio ambiente. Havendo indícios da ocorrência de degradação ambiental, cabe à parte ré a prova de que seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais. Recurso desprovido. (N.U 1002370-93.2016.8.11.0000, Rel. Edson Dias Reis – Juiz Convocado –, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/09/2019, publicado no DJE 08/10/2019).

Imperioso consignar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, quanto às demandas que versam sobre degradação ambiental, sumulou a questão, por meio do verbete n. 618, cuja redação estabelece que “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

Nesse contexto, como acima alinhavado, havendo fortes indícios da ocorrência da degradação ambiental, decorrente da atividade econômica exercida pelo Recorrente, conforme descrito na inicial da Ação Civil Pública, cabe à parte Requerida, ora Agravante, fazer prova de que os seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais, ante a força normativa do princípio da precaução.

Nesse sentido, o Juízo
a quo
, ao deferir o pedido de inversão do ônus da prova, entendeu ser aplicável o instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, inclusive quando se tratar de proteção ao meio ambiente, de maneira que se apresenta adequada à hipótese.

Assim, escorreita a decisão proferida pela instância de piso, que determinou a inversão do ônus da prova, de sorte que a sua preservação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Alberto Gonçalves, e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021